Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012221-54.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Inclusão de Dependente, Pensão, Concessão, Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES DE CARVALHO - CPF: 054.980.241-00 (AGRAVANTE), FABRICIA MARQUES DE CARVALHO - CPF: 065.009.491-37 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – FILHAS QUE ATENGE MAIORIDADE CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO – SUPRIR - RECURSO DESPROVIDO.

1.À luz da legislação vigente à época do óbito, a filha de servidora falecida perde o direito de receber pensão por morte ao atingir a maioridade civil. (Ap 32106/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 02/09/2014).

2. A lei regente não comporta a exceção pleiteada, qual seja, o fato de estar estudando, de modo,que não há que se falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário que alcançou a maioridade e não inválido: “...diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo.” (REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013).

3.Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Exmo Sr. Des Márcio Vidal (Relataor)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Larissa Marques de Carvalho e Fabrícia Marques de Carvalho, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte n. 1001811-75.2019.8.11.0051, indeferiu o pedido em favor das Agravantes.

As Recorrentes defenderam a presença dos requisitos processuais, porque a probabilidade do direito é comprovada pela condição de filhas do
de cujus
e o dever de pagamento da pensão em seu favor, até que atinjam a maioridade civil, bem assim a ocorrência do perigo de dano grave, uma vez que necessitam da pensão para a sua subsistência.

Argumentaram que a legislação federal deve ser interpretada, extensivamente, para abrigar o caso concreto, uma vez que a LC n. 231/2005 é omissa, quanto à condição do filho estudante maior de 18 anos, como fazia a lei anterior (LC 26/1993).

Sustentaram, também, que o seu direito à educação está sendo tolhido, por falta de condições financeiras para arcarem com os custos dos estudos.

Posto isso, as Recorrentes requereram o deferimento do pedido de liminar, para que fosse determinado o restabelecimento da pensão, e, no mérito, o provimento do Recurso, com a ratificação da liminar.

A liminar foi deferida (id. 12343461).

O Agravado, nas suas contrarrazões, postulou o desprovimento do Agravo (id. 18182481).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de apresentar manifestação, por entender inexistir interesse público que legitimasse a sua intervenção (id. 23933959).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Como anotado no relatório, irresignadas, ante a decisão do Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos de Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte n. 1001811-75.2019.8.11.0051, indeferiu o pedido em seu favor, as Agravantes interpuseram o presente recurso.

Conforme consta dos autos, as Recorrentes foram beneficiadas com o auxílio pensão por morte, em razão do falecimento de seu genitor, João Antônio Silva de Carvalho, ocorrido em 20/11/2007, que era, à época do falecimento, policial militar efetivo da Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (SESP-MT).

Ao completarem a maioridade civil, (em outubro/2015 e em janeiro/2019, respectivamente), tiveram o pagamento do benefício interrompido pelo Agravado.

Por esse motivo, manejaram a ação de base e postularam a antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse restabelecido o benefício previdenciário, pelo fato de as Recorrentes serem estudantes e dependerem da pensão para a sua subsistência.

Ao decidir o pedido de urgência, o Juízo
a quo
indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

Da análise perfunctória das provas colacionadas aos autos verifica-se que não deve prosperar o pedido de tutela de urgência, porquanto seus requisitos não se encontram configurados.

Com efeito, a pensão por morte de beneficiários de militar estadual encontra-se regulamentada no Estatuto Militar do Estado de Mato Grosso, devendo ser observada a regra vigente à época do óbito do de cujus, haja vista o preconizado pela Súmula no 340/STJ, a qual dispõe que “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Na espécie, extrai-se que o genitor das requerentes faleceu aos 20.11.2007, devendo incidir, para efeitos de apreciação do pleito, a disciplina do art. 87, inciso II, alínea a, da Lei Complementar Estadual no 231/2005, in litteris:

Art. 87. São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

[...]

II – temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

[...] (sem grifos no original)

Da exegese do referido dispositivo de lei, exsurge-se, em juízo de cognição primária, inexistir ilegalidade no ato de cessação do benefício de pensão por morte em favor das demandantes quando atingida a maioridade civil pelas próprias, porquanto observada a legislação aplicável ao caso.

Ademais, convém explicitar que são inaplicáveis, na hipótese, as disposições dos arts. 243, 244 e 245, todos do Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, pois além de referida legislação prever que “a polícia militar e civil do Estado será regida por estatuto próprio” (art. 278), é consabido que havendo antinomia jurídica entre uma lei especial e outra geral, prevalecerá a primeira.

(...)

Destarte, considerando que os requisitos do art. 300, do novel Código de Processo Civil devem ser satisfatoriamente demonstrados de forma cumulativa e simultânea, resta obstaculizada a concessão da tutela provisória de urgência.

(...)

Assim, inexistente a probabilidade do direito e o perigo de dano para o deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, por óbvio que este risco inexiste para a concessão da tutela de urgência cautelar.

Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requestada.

Contra essa decisão, insurgem-se as Agravantes, sobre o fundamento de que a legislação federal deve ser interpretada, extensivamente, para abrigar o caso concreto, uma vez que a LC n. 231/2005 é omissa, quanto à condição do filho estudante maior de 18 anos, como fazia a lei anterior (LC 26/1993), bem como pelo fato de o seu direito à educação estar sendo tolhido, por falta de condições financeiras para arcarem com os custos dos estudos.

Cumpre asseverar, desde logo, que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto, ou desacerto, do ato atacado, ou seja, sobre a correção do indeferimento da liminar postulada na instância de piso, sob pena de supressão de instância.

A tese sustentada nas razões recursais é a de que a LC n. 321/2005, da qual se valeu a Administração Estadual para sustar a pensão, prevê como o único critério o limite temporal de 18 (dezoito) anos.

No entender das Recorrentes, as leis a serem observadas são as de âmbito federal, especificamente o artigo 50, §2
o
, IV, da Lei Federal n. 6.880/1980, que prenuncia a idade máxima de 24 (vinte e quatro) anos, e o artigo 7
o
, I, ‘d’, da Lei Federal n. 3.765/1960, que trata, especificamente, da pensão dos militares.

O Agravado, ao indeferir o pleito, justificou a aplicação da lei estadual mencionada, que dispõe sobre o direito dos filhos e enteados ao recebimento do benefício até completar 18 (dezoito) anos.

A questão a ser enfrentada, neste momento, é se, no caso concreto, aplicam-se, ou não, as sobreditas leis federais, que têm como limite para o pagamento do auxílio previdenciário a idade de 24 (vinte e quatro) anos, se o beneficiário for estudante universitário.

Extrai-se dos autos que as Agravantes são estudantes (Ensino Médio e Faculdade) e atingiram a maioridade civil. Ocorre que a apreciação do presente pedido deve abranger o contexto histórico e social no qual as filhas do servidor militar falecido encontram-se.

Sabe-se que o art. 205 da Carta Magna dispõe que a educação é direito de todos e obrigação do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, porque visa ao pleno desenvolvimento da pessoa, notadamente o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Do mesmo modo, assinala o art. 227 da CRFB ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, é inquestionável consistir a Educação em direito social e fundamental e, na forma do artigo 5
o
, § 1
o
, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata, estando vinculado, inclusive, a outro princípio fundamental e corolário constitucional – a dignidade da pessoa humana.

A educação ética é um dos pilares fundamentais para a formação global dos homens, essencial para a solução dos conflitos do século atual. Com efeito, o conceito de educação a ser utilizado é aquele que seja mais completo, em relação ao desenvolvimento de todas as potencialidades do homem. Desse modo, a educação deve possibilitar ao homem desenvolver suas habilidades e competências nas mais diversas áreas do conhecimento.

Nessa quadra, é indiscutível a importância da garantia à educação a todos os indivíduos.

Voltando os olhos aos autos do presente processo, extrai-se que as Agravantes não recebem mais os proventos da pensão por morte de seu pai, em razão da maioridade civil, conforme previsto em lei estadual.

A lei estadual de regência, da qual se valeu o Digno Magistrado, para indeferir o pleito das Agravantes, é de clareza solar, porque, o artigo 87, II, ‘a’, da Lei Complementar Estadual n
o
231/2005, consigna:

Art. 87. São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

II - temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

Nota-se, contudo, que a legislação estadual não prevê a hipótese de o filho, ou enteado, receber a pensão por morte enquanto for estudante. Impõe apenas o limite temporal etário até os 18 anos completos.

Não obstante, a Lei Federal n. 3.765/1960 (dá providências às pensões dos militares), no artigo 7
o
, I, ‘d’, dispõe sobre o benefício assinalado em duas situações: até completar 21 anos de idade, ou até os 24 anos, se o filho for estudante universitário, como é o caso da Agravante Larissa Marques de Carvalho, com 22 (vinte e dois) anos e aluna do Curso de Medicina, da Universidade Central do Paraguai.

Veja-se, a propósito, a legislação mencionada:

Art. 7
o

A pensão militar é deferida em processo de habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiários preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de prioridade e condições a seguir:

d) filhos ou enteados até vinte e um anos de idade ou até vinte e quatro anos de idade, se estudantes universitários ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; e

Com fundamento nesse dispositivo de lei federal é que as Agravantes formulam o pedido de restabelecimento da sua pensão por morte.

Com efeito, a interpretação é uma construção cognoscitiva, que propicia a fixação da moldura-jurídica, permitindo várias possibilidades. Ou, em outras palavras, não condiz com apenas uma única solução – correta –, mas oportuniza diversas opções, por uma variedade de regras que compõe o sistema jurídico.

Conforme já esmiuçado, o presente caso envolve duas adolescentes, órfãs de pai, que sofrem prejuízos com a falta de recursos financeiros para concluir os seus estudos.

Considerando que a legislação estadual é omissa, quanto à situação posta, e havendo a solução na legislação federal, esta deve completar a lacuna existente, que aproximará o caso concreto da solução mais adequada, bem como empresta maior concretude ao direito fundamental à educação.

Nessa esteira, devem prevalecer as orientações da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, especialmente as dos artigos 4
o
e 5
o
. Confira-se:

Art. 4
o
Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Art. 5
o
Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

Na hipótese ora apreciada, privilegia-se a técnica interpretativa e a integração das lacunas, tanto de caráter ontológico, quanto axiológico, para atender ao fim social e ao bem comum, conforme disposto no artigo 5
o
a LINDB.

De igual modo é o regramento processual civil, na medida que o artigo 8
o
do CPC estabelece a necessidade de o julgador aplicar as normas para assegurar os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.

Nessa trilha, o voto ora proferido baseia-se, especialmente, na dignidade da pessoa humana, e encontra seu alicerce na lei federal, de tal modo que negar o restabelecimento da pensão por morte, no caso concreto, viola aquele princípio constitucional e obsta o acesso ao direito fundamental à educação.

Feitas essas ponderações, entendo que a revogação do benefício previdenciário, levada a efeito pelo Agravado, vai na contramão dos direitos fundamentais – à educação e à dignidade da pessoa humana –, porque está devidamente comprovado que as filhas do falecido militar, ora Agravantes, são estudantes: Larissa Marques de Carvalho, 22 (vinte e dois) anos, estudante de Medicina (id n. 21883753) e Fabrícia Marques de Carvalho,

18 (dezoito) anos, estudante do Ensino Médio, da Escola Ulisses Guimarães, do Município de Campo Verde (id n. 21883755).

Posto isso, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que,
in casu
, está configurado o direito invocado, a ensejar o restabelecimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Larissa Marques de Carvalho e Fabrícia Marques de Carvalho, para que seja restabelecida a pensão por morte, do respectivo genitor, enquanto perdurarem as condições previstas na Lei n. 3.675/1960.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Exma Sra. Desa, MARIA EROTIDES KNEIP (1a Vogal)

Emimentes pares:

Pedi vistas dos autos, para melhor análise, especialmente, quanto a presença ou, não dos requisitos necessários à ensejar

o restabelecimento da pensão por morte.

A pensão por morte de beneficiários de militar estadual está prevista no Estatuto Militar do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar Estadual no 231/2005).

A respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular no 340/STJ, a qual dispõe que “
a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”
.

No caso em apreço, denota-se que o pai das Agravantes faleceu em

20.11.2007
, devendo incidir, para efeitos de apreciação do pleito, a disciplina do art. 87, inciso II, alínea a, da Lei Complementar Estadual no 231/2005,
in litteris:

Art. 87. São beneficiários da pensão, para efeitos desta lei complementar:

[...]

II – temporária:

a) os filhos, ou enteados, até 18 (dezoito) anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

[...] (sem grifos no original)

Vale consignar que esse benefício é temporário, acarretando a sua perda, quando, o filho atinge a maioridade civil, consoante preconiza o artigo 91, da citada lei,
in verbis:

Art. 91 Acarreta perda da qualidade de beneficiário:

(...)

IV - a
maioridade do filho ou irmãos órfãos, aos 18 (dezoito) anos de idade.

Extrai-se da lei vigente à época do falecimento do genitor das Recorrentes, que considera-se dependente do segurado, os filhos até que atinjam a maioridade civil ou se inválidos, enquanto durar a invalidez, situação que não se amolda ao presente caso.

In casu
, Larissa Marques de Carvalho, com 22 (vinte e dois) anos e aluna do Curso de Medicina, da Universidade Central do Paraguai, já atingiu a maioridade, perdendo, por consequência, a qualidade de beneficiário do segurado.

Ademais, a lei regente não comporta a exceção pleiteada, qual seja, o fato de estar estudando, de modo,que não há que se falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário que alcançou a maioridade e não inválido: “...
diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo
.” (REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013).

Além disso, é voz corrente no Superior Tribunal de Justiça, de que é vedada a extensão do benefício previdenciário, ainda que o beneficiário seja estudante universitário, ante a ausência de previsão legal, nesse sentido:.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DA PENSÃO ATÉ OS 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. A pretensão recursal não encontra amparo na jurisprudência do STJ, segundo a qual não há possibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal
. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.691.014/MA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/03/2019)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, porquanto seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional. 2.
Ademais, o STJ entende que, havendo lei que estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido ou até que complete 21 (vinte e um) anos de idade, impossível estendê-la até aos 24 (vinte e quatro) anos quando o beneficiário for estudante universitário, tendo em vista a inexistência de previsão legal.
3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1.762.070/PA, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2018)

Sobre o tema, temos os seguintes julgados do Tribunal local:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – LEI VIGENTE À ÉPOCA DO FATO GERADOR – SÚMULA 340 DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 197/2004 – LIMITE DE PENSIONAMENTO ATÉ O ALCANCE DA MAIORIDADE CIVIL – PRETENSÃO DE RECEBER PARCELAS PRETÉRITAS – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO. A lei previdenciária aplicável em caso de pensão por morte é aquela vigente na data do fato gerador, nos termos da Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça
. Não há que se falar em pagamento de parcelas pretéritas referente ao benefício de pensão por morte, uma vez que a Lei Complementar no 197/2004 é expressa ao delimitar o referido benefício até atingir a maioridade.
(Ap 2653/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/05/2016, Publicado no DJE 31/05/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA DE EX-SERVIDORA PÚBLICA. FALECIMENTO NO ANO DE 2006. BENEFICIÁRIA QUE ATINGE A MAIORIDADE CIVIL. CANCELAMEENTO DO BENEFÍCIO. FREQUÊNCIA A CURSO SUPERIOR. PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO. SÚMULA 340/STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. À luz da legislação vigente à época do óbito, a filha de servidora falecida perde o direito de receber pensão por morte ao atingir a maioridade civil.
(Ap 32106/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 02/09/2014).

Destarte,
a decisão monocrática deve ser mantida, já que se mostra

impossível a extensão do benefício previdenciário de pensão por morte, mesmo que o beneficiário esteha cursando que ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido e como dito alhures é vedado ao Poder Judiciário suprir tal omissão.

Com essas considerações, peço vênia ao Relator para divergir do seu posionamento e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020